Tribunal: TJPA
Processo: 0800877-87.2021.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800877-87.2021.8.14.0103

APELANTE: JOSE DOS SANTOS SILVA

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADO RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Cuida-se de Apelação Cível interposta por aposentado rural que ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, alegando desconhecimento da contratação de empréstimo consignado com o banco recorrido, sustentando fraude e pleiteando indenização, além da repetição em dobro dos valores descontados. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato firmado.

2 – A questão em discussão consiste em verificar (a) se houve contratação regular do empréstimo consignado entre as partes; (b) se era necessária a produção de prova pericial grafotécnica para elucidar a controvérsia acerca da autenticidade das assinaturas; e (c) se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral indenizável.

3 – O banco apelado apresentou farta documentação que comprova a regularidade da contratação, com destaque para contrato assinado, ordem de pagamento e comprovante de saque pessoal mediante apresentação de documentos. Não houve impugnação técnica das assinaturas nem pedido de prova pericial, revelando inércia do autor e concordância tácita com os elementos constantes dos autos.

4 – A alegação de hipossuficiência do consumidor e a inversão do ônus da prova não afastam o dever de cooperação processual e de iniciativa probatória mínima por parte da parte autora. A atuação omissiva compromete o direito à inversão probatória e valida a prova apresentada pela instituição financeira.

5 – Inexistente o dano moral, uma vez que os descontos decorreram de contrato válido e regularmente celebrado, não se configurando qualquer ilicitude ou abuso de direito por parte do banco.

6 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800877-87.2021.8.14.0103
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS – PA
RECORRENTE: JOSÉ DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ DOS SANTOS SILVA contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, na qual foram julgados improcedentes os pedidos do autor.

Na origem, o autor, aposentado rural e idoso, alegou que não firmou qualquer contrato com o réu para obtenção de empréstimo consignado, tampouco recebeu valores a ele referentes. Sustentou que, ao verificar os extratos do seu benefício previdenciário, constatou descontos mensais de R$ 27,60, relativos ao contrato nº 568427803, totalizando até a propositura da ação o valor de R$ 1.849,20. Alegou que jamais contratou referido empréstimo, sendo vítima de fraude, e que a cobrança indevida compromete sua subsistência. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores descontados no valor de R$ 3.698,40, e indenização por danos morais no valor estimado de R$ 10.000,00, além da concessão de tutela de urgência para cessar os descontos.

O juízo a quo indeferiu a liminar, concedeu a justiça gratuita e determinou a inversão do ônus da prova. O banco apresentou contestação alegando a regularidade da contratação, a existência de ordem de pagamento assinada pelo autor, e o depósito do valor do empréstimo em sua conta corrente. Impugnou a alegação de fraude e requereu a improcedência dos pedidos. Ressaltou que a parte autora teria levantado pessoalmente os valores mediante apresentação de documentos e assinatura, além de não ter buscado previamente os canais administrativos para resolver o impasse.

Após réplica e audiência de conciliação sem êxito, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, com base na documentação apresentada pelo réu, especialmente o contrato assinado e a ordem de pagamento com assinatura do autor, cuja autenticidade não foi impugnada tecnicamente, tampouco requerido exame pericial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, apesar da inversão do ônus da prova, não houve produção de prova pericial para atestar a autenticidade das assinaturas. Argumenta que, sendo idoso, hipossuficiente e detentor de única fonte de renda — sua aposentadoria —, deveria ter sua vulnerabilidade reconhecida em conformidade com os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Alega que o simples depósito de valor não é suficiente para demonstrar a contratação voluntária e consciente. Sustenta a ocorrência de dano moral pela privação indevida de parte de sua renda, pleiteando a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pela manutenção da sentença, reafirmando a regularidade da contratação, a validade dos documentos assinados e a ausência de ato ilícito. Argumenta que o autor recebeu o valor contratado e jamais manifestou tentativa de devolução, atuando, assim, em má-fé. Rechaça a existência de dano moral, afirmando que não se pode considerar mero aborrecimento como fato gerador de indenização.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800877-87.2021.8.14.0103
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS – PA
RECORRENTE: JOSÉ DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Regularidade da Contratação e do Ônus Probatório

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, especificamente quanto à autenticidade das assinaturas apostas nos documentos contratuais e à suficiência do conjunto probatório produzido pelo banco apelado.

O apelante fundamenta sua irresignação na alegação de que, não obstante a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, não teria sido produzida prova pericial grafotécnica para atestar a autenticidade de sua assinatura, circunstância que, segundo sustenta, seria indispensável para o deslinde da controvérsia.

Tal argumentação não prospera.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de julgamento que não exime o consumidor de colaborar ativamente com a instrução processual. O benefício legal não autoriza a postura omissiva da parte que, detentora de meios para esclarecer os fatos controvertidos, permanece inerte quando instada a se manifestar sobre a necessidade de produção de provas específicas.

No caso vertente, o banco apelado apresentou robusta documentação comprobatória da regularidade da contratação, consistente em:
(1)
contrato devidamente assinado pelo autor;
(2)
ordem de pagamento com assinatura do requerente;
(3)
comprovante de saque por ordem de pagamento, realizado pessoalmente pelo autor mediante apresentação de documentos pessoais e aposição de assinatura.

Diante de tal conjunto probatório, incumbia ao apelante, caso pretendesse questionar a autenticidade das assinaturas, impugná-las especificamente e requerer a produção de prova pericial grafotécnica. A ausência de impugnação técnica e o silêncio quanto à necessidade de perícia constituem elementos indicativos da concordância tácita com a documentação apresentada.

Da Análise do Conjunto Probatório

A análise sistêmica dos elementos probatórios produzidos pelo banco apelado revela a coerência e a consistência da versão apresentada. O depósito do valor mutuado na conta corrente do autor, seguido do respectivo saque pessoal mediante apresentação de documentos e assinatura, constitui sequência lógica que confirma não apenas a contratação, mas também o efetivo recebimento dos valores pelo mutuário.

O argumento de que o simples depósito não comprova a contratação consciente não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. O saque posterior, realizado pessoalmente pelo autor com apresentação de documentos e aposição de assinatura, constitui ato inequívoco de reconhecimento e aprovação da operação bancária realizada.

Ademais, a ausência de qualquer tentativa de devolução dos valores ou de questionamento administrativo prévio junto à instituição financeira reforça a conclusão de que a contratação foi regular e consciente.

Da Vulnerabilidade do Consumidor e dos Limites da Proteção

Embora se reconheça a condição de vulnerabilidade do apelante, decorrente de sua idade avançada e condição de aposentado rural, tal circunstância não autoriza presunção absoluta de fraude ou vício contratual quando confrontada com prova documental robusta em sentido contrário.

A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretada em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, não podendo servir de instrumento para o enriquecimento ilícito ou para a desconsideração de contratos validamente celebrados.

Da Ausência de Dano Moral

A alegação de dano moral também não merece acolhida. Os descontos realizados no benefício previdenciário do autor decorrem de contrato validamente celebrado, constituindo exercício regular de direito por parte da instituição financeira, não se verificando conduta abusiva ou ilícita por parte do banco apelado, mas sim o cumprimento regular de obrigação contratualmente assumida.

CONCLUSÃO

O conjunto probatório produzido pelo banco apelado, aliado à ausência de impugnação específica por parte do autor, confirma a regularidade da contratação do empréstimo consignado. A inversão do ônus da prova não dispensava o apelante de colaborar ativamente com a instrução processual, especialmente no que tange ao requerimento de prova pericial para questionar a autenticidade das assinaturas.

A sentença de origem, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, adotou solução juridicamente adequada e em conformidade com o conjunto probatório dos autos.

Pelo exposto, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025